Tribunal: TJMT
Processo: 0037472-07.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Vice-Presidência
Recurso Especial n. 0037472-07.2015.8.11.0041
Recorrente: SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA – CUIABA III - SPE LTDA.
Recorrido: PATRICIA CAPARROZ
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA – CUIABA III - SPE LTDA., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id 28177959):
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Danos Morais – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA À AUTORA – PRELIMINAR REJEITADA – RESCISÃO CONTRATUAL – CULPA EXCLUSIVA DA RÉ/VENDEDORA/INCORPORADORA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA AUTORA/COMPRADORA ACERCA DA SUA CONSTITUIÇÃO EM MORA – INOBSERVÂNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL - DANO MORAL – OCORRÊNCIA – MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – NECESSIDADE - OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR PAGO – DESCABIMENTO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DA RÉ – DESPROVIDO – RECURSO DA AUTORA – PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Embora a ré, neste momento, alegue que a autora não faça jus a gratuidade da justiça, competia-lhe demonstrar a alteração da situação econômica da autora, o que não se desincumbiu.
II – Em que pese a ré, ora primeira apelante, insista que a rescisão do contrato ocorreu por culpa exclusiva da autora, ora apelada, que não obteve o financiamento junto a uma instituição financeira para efetuar o pagamento da parte “B” do contrato, na data estipulada, fato é que, conforme o item 6.1 das Condições Gerais do Compromisso de Compra e Venda, competia a ré, ora primeira apelante, ter notificado a autora, ora apelada, para lhe constituir em mora, o que, da análise dos Autos, não se desincumbiu.
III - Por sua vez, caracterizado que a rescisão do contrato ocorreu por falha da ré, ora primeira apelante, não há que se falar em mero dissabor, haja vista que, frustrada a expectativa da autora, ora apelada, de realizar o sonho da moradia própria, sendo inegável o abalo psicológico sofrido mesma.
IV - No que se refere ao “quantum” da compensação, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.
V - Desse modo, considerando as peculiaridades do caso, como o porte econômico da ré, ora primeira apelante e a situação que vivenciou a autora, ora apelada, entendo que o valor arbitrado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) deve ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor este que, conforme precedentes desta Câmara, se mostra proporcional e adequado.
VI - Por fim, também não assiste razão à autora, ora segunda apelante, para que o valor da parte “A” devidamente pago lhe seja restituído em dobro, haja vista que não restou comprovada a má-fé da ré, ora apelante, para a ocorrência da rescisão contratual. (N.U 0037472-07.2015.8.11.0041, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).
Os Embargos de Declaração opostos pela Recorrente foram rejeitados e da Recorrida parcialmente providos (id 34243471):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÕES APONTADAS PELA AUTORA – VÍCIOS RECONHECIDOS E SUPRIDOS - ERRO MATERIAL - RETIFICAÇÃO DA EMENTA – RECURSO DA AUTORA – PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA RÉ - DESPROVIDO.
I – O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.
II - Conforme consignado no Acórdão embargado, diante da obrigação de fazer ter sido convertida em perdas em danos nos moldes do pedido da ré, ora embargada, por consequência, o valor de R$ 36.075,00 (trinta e seis mil e setenta e cinco reais), referente a parte “A” do contrato, deve ser devolvido à autora, ora primeira embargante.
III - No que diz respeito a contradição apontada, na verdade, trata-se de mero erro material, uma vez que, embora majorada a indenização por danos morais para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), na ementa constou, equivocadamente, o valor R$ 10.000,00 (dez mil reais).
IV - Já no que tange à omissão acerca dos honorários recursais, assiste razão à autora, ora primeira embargante, eis que, como o recurso de apelação da ré, ora embargada, foi desprovido, os honorários sucumbenciais fixados pelo Juiz sentenciante, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal pelo seu patrono, deve ser majorado.
V - Embora diga que o Acórdão embargado é omisso, contraditório e obscuro, constata-se nas suas razões recursais que a ré, ora segunda embargante, em nenhum momento cuidou de especificar quais seriam os vícios apontados entre a fundamentação e a conclusão do Acórdão embargado. (N.U 0037472-07.2015.8.11.0041, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)
Alega violação aos artigos 394, 395, 413, 476, 477 e 944, todos do CC, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que a rescisão da compra e venda do imóvel ocorreu em razão do inadimplemento da Recorrida, bem como por ser indevida a condenação ao pagamento de danos morais. Ainda pela incidência dos juros de mora a partir do trânsito em julgado da lide e, por fim, pela possibilidade de retenção de percentual das quantias paga pela promitente compradora.
Recurso tempestivo (id 46354463).
Contrarrazões (id 44101999).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7 do STJ)
Infere-se das razões recursais que a suposta violação aos artigos 476, 477 e 944, do CC está amparada no seu inconformismo com a condenação imposta no aresto. Em síntese, aduz que (i) a rescisão ocorreu por culpa exclusiva da parte Recorrida, que restou inadimplente com a parcela descrita como parte “B” do contrato; e (ii) não é devida a indenização moral.
No aresto sufragado, denota-se que a colenda câmara desproveu o apelo da Recorrente reconhecendo que foi ela que deu causa descumprimento do contrato, bem como causou “abalo psicológico” à Recorrida/Autora, vejamos (id 28177955):
“Não assiste razão à ré, ora primeira apelante.
Isso porque, embora insista que a rescisão do contrato ocorreu por culpa exclusiva da autora, ora apelada, que não obteve o financiamento junto a uma instituição financeira para efetuar o pagamento da parte “B” do contrato, na data estipulada, fato é que, conforme o item 6.1 das Condições Gerais do Compromisso de Compra e Venda (ids. 22202974, 22202975, 22202976, 22202977 e 22202978), competia a ré, ora primeira apelante, ter notificado a autora, ora apelada, para lhe constituir em mora, o que, da análise dos Autos, não aconteceu.
A propósito, vejamos o que dispõe o item 6.1 supramencionado:
“6.1- A mora da COMPRADOR será constituída mediante notificação judicial ou extrajudicial enviada ao COMPRADOR no endereço por ele fornecido no Quadro II do "Preâmbulo” com prazo de quinze (15) dias, a contar da data do recebimento da notificação, para sua purgação (Decreto-Lei 745/69). Caberá ao COMPRADOR comunicar a VENDEDORA, formalmente, sobre quaisquer alterações havidas em seu endereço, sob pena de serem considerados recebidas e válidos todas e quaisquer notificações que forem dirigidas ao antigo endereço.” (Grifo nosso).
Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
‘AGRAVO INTERNO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR.
1. Não viola o art. 535 do CPC o acórdão que, integrado pelo julgado proferido nos embargos de declaração, dirime, de forma expressa, congruente e motivada, as questões suscitadas nas razões recursais.
2. Para a rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, é imprescindível a prévia interpelação do devedor para constituí-lo em mora.
3. Agravo interno provido. (AgInt no AREsp 917.744/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 19/08/2016)’
Por oportuno, insta ressaltar que o aviso de recebimento – AR (id. 22202966 – Pág. 5), referente a notificação extrajudicial de id. 22202966, juntado pela ré, ora primeira apelante, não revela a notificação da autora, ora apelada, haja vista que foi devolvido pela EBCT com o motivo de “ausente”.
Nesse contexto, tendo em conta que a autora, ora apelada, comprovou satisfatoriamente o fato constitutivo do seu direito, competia a ré, ora apelante, ao apontar fato extintivo do direito da autora, ora apelada, produzir provas nesse sentido, o que não fez, conforme preceitua o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, in verbis:
‘Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor’
Por sua vez, constatado que a rescisão do contrato ocorreu por falha da ré, ora primeira apelante, não há que se falar em mero dissabor, haja vista que, frustrada a expectativa da autora, ora apelada, de realizar o sonho da moradia própria, sendo inegável o abalo psicológico sofrido mesma.
No que se refere ao “quantum” da compensação, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.
Nessa toada, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:
“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório” (Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)
Desse modo, considerando as peculiaridades do caso, como o porte econômico da ré, ora primeira apelante e a situação que vivenciou a autora, ora apelada, entendo que o valor arbitrado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) deve ser majorado para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), valor este que, conforme precedentes desta Câmara, se mostra proporcional e adequado.”
Conforme o art. 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, o que inclui a interpretação de cláusulas contratuais, conforme prelecionam as Súmulas 5 e 7 do STJ.
No caso, quanto à suposta violação aos artigos 476, 477 e 944, do CC, para se verificar quem deu causa à rescisão contratual, bem como o dever de indenização é necessário o exame de prova documental, atraindo a aplicação do óbice sumular.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIO. RESCISÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO DA VENDEDORA. INAPLICABILIDADE DO CDC. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. REEXAME DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento (Súmulas n. 282 e 356 do STF).
2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
3. No caso, para alterar a conclusão do Tribunal de origem, acolhendo a pretensão de descaracterizar a relação de consumo entre as partes e, por consequência, afastar as disposições do CDC, seria imprescindível nova análise da matéria fática, inviável em recurso especial. De igual forma, sem incorrer nos mencionados óbices, não há como descaracterizar o inadimplemento contratual da recorrente.
4. "Em que pese o contrato de incorporação ser regido pela Lei no 4.591/64, admite-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor, devendo ser observados os princípios gerais do direito que buscam a justiça contratual, a equivalência das prestações e a boa-fé objetiva, vedando-se o locupletamento ilícito" (AgRg no REsp n. 1.006.765/ES, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe 12/5/2014).
5. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).
6. "Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor" (Súmula n. 543/STJ), situação idêntica à destes autos. Aplicação da Súmula n. 83/STJ.
7. "A Corte local, ao fixar a data da citação como o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre o valor das parcelas a serem restituídas, nos casos em que a rescisão do contrato foi causada exclusivamente pelo promitente vendedor, alinhou-se ao entendimento deste Superior Tribunal de Justiça" (AgInt no REsp n. 1.729.742/SE, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/5/2018, DJe 28/5/2018), o que ocorreu. Incidência da Súmula n. 83/STJ.
8."Encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 741.863/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 1o/4/2020).
9. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no REsp 1830608/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 15/06/2020)
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESPONSABILIDADE PELO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. DANO MORAL. VALOR. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL DE DISPOSITIVO TIDO COMO VIOLADO. SÚMULA 284/STF. NÃO PROVIMENTO.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).
2. A falta de indicação de dispositivo de lei a respeito de cuja interpretação divergiu o acórdão recorrido implica deficiência na fundamentação do recurso especial, o que atrai a incidência da Súmula n° 284 do STF.
3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1553928/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 28/05/2020)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar a interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Infere-se, ainda, das razões recursais, que a parte Recorrente pretende a reforma do acórdão diante da suposta violação dos artigos 394, 395 do CC, arguindo que os juros de mora devem ser computados a partir do trânsito em julgado.
Por outro lado, no acórdão dos Embargos de Declaração opostos pela Recorrida ficou consignado que: (id 43251965):
“Na hipótese, a autora PATRÍCIA CAPARROZ, ora embargante, sustenta que, embora tenha sido acolhida sua pretensão para que a ré, ora embargada, fosse condenada ao pagamento dos danos materiais no valor de R$ 36.075,00 (trinta e seis mil e setenta e cinco reais), o Acórdão embargado incorreu em omissão quanto à aplicação dos juros de mora e da correção monetária.
Ressalta que, em consonância com o disposto no artigo 405 do Código Civil e na Súmula de no 362 do Superior Tribunal de Justiça, os juros de mora deve incidir desde a citação e a correção monetária a partir do seu arbitramento.
Assiste razão à autora, ora embargante.
Realmente, convertida a obrigação de fazer em perdas e danos nos moldes do pedido da ré, ora embargada, e determinado a devolução à autora, ora embargante, do valor de R$ 36.075,00 (trinta e seis mil e setenta e cinco reais), referente à parte “A” do contrato, o Acórdão embargado foi omisso quanto à aplicação dos juros de mora e da correção monetária.
Assim, reconhecida a omissão, passo à sua análise.
Como cediço os juros de mora e a correção monetária constituem corolário lógico da condenação.
Nesse passo, na hipótese, tratando-se de relação contratual, os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a teor do disposto no artigo 405 do Código Civil, devem incidir a partir da citação da ré, ora embargada.”
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa dos julgados abaixo:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESCISÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL. CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE-VENDEDOR. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS PELO CONSUMIDOR. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. ACÓRDÃO ESTADUAL DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Súmula 543/STJ: "Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento."
2. Está em sintonia com a jurisprudência desta Corte o entendimento do Tribunal a quo ao fixar a data da citação como marco inicial dos juros de mora sobre as parcelas a serem restituídas, ao considerar que a rescisão do contrato de promessa de compra e venda foi causada exclusivamente pelo promitente-vendedor. Incidência da Súmula 83/STJ.
3. A divergência jurisprudencial não foi demonstrada, ante a ausência de similitude fático-jurídica entre o acórdão estadual e os paradigmas apresentados.
4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1484066/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 01/06/2020). (g.n)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos dos artigos 394, 395 do CC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356 do STF.
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do art. 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282 do STF.
Consigne-se, ainda, que caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação analógica da Súmula 356/STF. A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 356/STF. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. NÃO-CONHECIMENTO DO RECURSO PELA ALÍNEA A. DISSÍDIO PRETORIANO PREJUDICADO. 1. [...]. 2. Não ocorre ofensa ao art. 535 do CPC, quando o Tribunal de origem dirime, fundamentadamente, as questões que lhe são submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos presentes autos. 3. A matéria pertinente aos arts. 12, 37, 43, 46, 186, 402, 404, 940 e 944 do CC/02 não foi apreciada pela instância judicante de origem, tampouco constou dos embargos declaratórios opostos para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 356/STF. [...]”.(STJ – 1a T, EDcl no AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp 484.728/PE, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. em 24/02/2015, DJe 03/03/2015).” (g.n.)
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação ao art. 413, do CC, a parte Recorrente pretende discutir sobre possibilidade de retenção do importe de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos pela Recorrida.
Todavia, tem-se que tais questões não foram abordadas pelo acórdão impugnado, uma vez que a matéria tratado no apelo foi exclusivamente a responsabilidade da rescisão contratual e, embora tenham sido opostos embargos de declaração, estes não abordaram as matérias acima apontadas, situação que obsta o seu reexame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 24 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XII